Tribunal: TJDFT
Processo: 0021444-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0021444-76.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DE LOURDES CARDOSO D E S P A C H O Analisando os autos, verifica-se que o objeto da ação era o fornecimento de medicamentos e, considerando que a autora completaria 100 anos em 2025, foi consultada a situação do CPF da autora no site da Receita Federal, onde consta o seu falecimento em 2017 (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp. Acessado em 20/02/2025). Assim, intimem-se as partes para que se manifestem sobre eventual perda superveniente de interesse de agir. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora